Tribunal: TJDFT
Processo: 0734471-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ART. 49 DO CDC. PRODUTO ADQUIRIDO NO ESTABELECIMENTO FÍSICO. SOFÁ DE MOSTRUÁRIO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO NÃO RECONHECIDO. INEXISTÊNCIA DE JUSTO MOTIVO. DEVOLUÇÃO DO PREÇO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II do art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Quando o contrato de consumo for concluído fora do estabelecimento comercial, o consumidor tem o direito de desistir do negócio em 7 dias, sem nenhuma motivação, nos termos do art. 49 do CDC.” (AgRg no AREsp n. 533.990/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/8/2015, DJe de 27/8/2015.)
3. Se o consumidor analisou o produto na loja e decidiu adquirir o sofá, tendo assinado declaração de que estava ciente de que o produto era do mostruário (ID 64269770), pagando menos da metade do valor do produto de estoque, não faz jus ao arrependimento sem justo motivo.
4. A justificativa apresentada pela autora de que o sofá não caberia na sua sala não veio acompanhada de provas. A réplica (ID 64269777) revela que a autora não estava satisfeita com o sofá adquirido, indicando outros que lhe agravam mais e que preferia ter escolhido.
5. Não cabe ao Judiciário reconhecer direito ao arrependimento sem previsão legal ou justo motivo, nem estabelecer cláusula penal não pactuada entre as partes.
6. Nessas circunstâncias, deve ser julgado improcedente o pedido de devolução da quantia paga pelo sofá, podendo o consumidor retirar o produto da loja ou combinar nova entrega mediante pagamento do frete.
7. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido da autora, nos termos do item anterior.
8. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.